Tribunal: TJDFT
Processo: 0743697-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PATAMAR LEGAL MÁXIMO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 116, § 2o, DA LC N. 840/11 AOS EMPRÉSTIMOS COMUNS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.015 DO STJ. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela consumidora/autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na limitação dos descontos das parcelas de empréstimos e de outras operações de crédito contratadas ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, bem como na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
2. Não se conhece dos pedidos de impugnação ao valor da causa e de prescrição da pretensão de revisão contratual deduzidos em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Cabia ao recorrido interpor recurso próprio para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto à sentença. Preliminar e prejudicial suscitas em contrarrazões rejeitadas.
3. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, no art. 116 (com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Distrital n. 1.015/22), o limite de 40% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os descontos provenientes de empréstimos consignados. Precedente do c. STJ, firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, é no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022).
4. Os elementos coligidos aos autos demonstram que os contratos de empréstimo consignado foram celebrados pelas partes de modo regular, quando existia limite disponível na margem consignável, e que os descontos em folha de pagamento decorrentes somam o valor de R$4.464,64 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), o que corresponde a 33% (trinta e três por cento) da remuneração líquida da apelante, após as deduções obrigatórias. Logo, cumprida a Lei Complementar distrital n. 1.015/2022.
5. Por força do precedente qualificado do c. STJ, não se revela cabível a imposição do limite legal de 40% (quarenta por cento), por analogia, aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente, fruto de livre ajuste entre as partes contratantes. Assim, se a parte autora/apelante contratou os empréstimos pessoais fundada na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos em sua conta salário, não há falar em suspensão dos descontos e restituição dos valores descontados.
6. Recurso conhecido e desprovido.